Tribunal: TJES
Processo: 5001446-81.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cheque
Data de julgamento: 2022-12-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001446-81.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: L L A COMERCIO DE PESCADOS LTDA
RECORRIDO: PEIXARIA PESCADOS FRESCOS EIRELI e outros
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001446-81.2020.8.08.0024

RECTE.: L L A COMERCIO DE PESCADOS LTDA – ME

RECDOS.: PEIXARIA PESCADOS FRESCOS EIRELI – ME e H F L ALVES PESCADOS LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. MAIZA SILVA SANTOS

EMENTA. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE CHEQUE PRESCRITO. MICROEMPRESA. DESNECESSIDADE DE SER OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. SENTENÇA ANULADA. 1. Tese da parte autora: A autora ajuizou Ação de Cobrança informando ser credora de três cheques prescritos, que foram devolvidos por ausência de fundos, motivo pelo qual ingressou com a presente ação para recebimento da importância de R$ 4.257,64 (quatro mil, duzentos e cinquenta e sete reais e sessenta e quatro centavos). Apresentou recurso inominado no ID 16647490. 2. Tese da parte requerida: Os requeridos foram citados, após ser reconhecida a sucessão empresarial, mas não se manifestaram nos autos. 3. Sentença: “Isto posto, reconheço a ilegitimidade ativa e, via de consequência, JULGO EXTINTO o feito, sem a resolução do mérito, nos termos do art. 51, IV da Lei 9.099/95 c/c art. 485, VI do Código de Processo Civil”. 4. Fundamentação: Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo. Ouso discordar da magistrada sentenciante para acolher a tese da recorrente. Há comprovação, nos autos, de que a mesma é uma microempresa, com nome fantasia de Leonezio Pescados (ID’s 4192956 e 4192962). Em que pese a mesma não ser optante pelo SIMPLES NACIONAL, o que pode ser consultado no site http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/aplicacoes.aspx?id=21, tal circunstância não retira sua possibilidade de ingressar no Juizado Especial. Isso porque, a Lei nº 9.099/95 não faz qualquer distinção acerca deste requisito (regime de tributação), e, ainda, qualquer empresa que opte pelo SIMPLES será uma ME ou EPP, porém o contrário não guarda correlação. Assim, diante da desnecessidade de a empresa autora ser optante pelo SIMPLES, e, uma vez reconhecida pela junta empresarial a qualidade da recorrente de microempresa, sendo, portanto, parte legítima para figurar no polo ativo da demanda, necessária a anulação da sentença e a baixa dos autos para retomada do prosseguimento do feito. 5. Dispositivo: Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela autora e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, anulando a r. sentença de piso e determinando o retorno dos autos para que seja dado regular andamento. Deixo de condenar a Recorrente em custas processuais e em honorários advocatícios, que somente são devidos em caso de improvimento do Recurso Inominado. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.